Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-40.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029072-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (EMBARGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
Embargos De Declaração Em Apelação
Cível. Alegada Omissão Quanto À Compensação De Valor Recebido Pelo Autor. Inexistência. Questões Necessárias
À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas
.
Embargos Rejeitados
.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
por instituição financeira
em virtude de acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reconhecendo sucumbência recíproca.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão quanto à compensação do valor de R$ 462,67, recebido pelo autor, alegando enriquecimento sem causa.

II. questão em discussão

3
.
questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegação de compensação de valores supostamente recebidos pelo autor, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. razões de decidir

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todos os fundamentos relevantes à solução da causa, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5.
A tese de compensação foi rejeitada por ausência de prova idônea do contrato e da transferência correlata ao negócio apontado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada do STF.

7.
Quanto ao prequestionamento, o acórdão analisou os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, satisfazendo o requisito exigido.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia. 2. A ausência de prova do vínculo contratual e da origem da transferência alegada impede o reconhecimento da compensação de valores. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 489; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.03.2019; STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1029072-40.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
postos p
el
o

Banco BMG S.A.
em virtude de acórdão que
deu
parcial
provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Expedito José Leandro
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e manter a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, reconhecendo sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve manifestação acerca da compensação do valor de R$ 462,67, recebido
pelo Autor
, valor comprovado nos autos. Argumenta que
a
falta
de pronunciamento sobre esse ponto implica enriquecimento sem causa
do Embargado.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o vício apontado
, com o
prequestionamento dos dispositivos invocados.

Nas c
ontrarrazões
,

o Embargado
pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito
Cumulada Com Obrigação De Fazer E Reparação De Danos Materiais E Morais.

Prejudicial De Mérito Rejeitada. Cartão De Crédito Consignado Não Contratado. Ausência De Prova Da Contratação. Restituição Em Dobro Dos Valores Descontados. Inexistência De Dano Moral.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre o autor e o banco réu, determinando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934, a retirada da averbação no benefício previdenciário, a restituição em dobro do valor de R$ 1.100,00 e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição da pretensão autoral; (
ii
) saber se houve demonstração da existência do contrato de cartão de crédito consignado; (
iii
) saber se
é devida a indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. Razões De Decidir

3. A ação não se refere à anulação de contrato, mas à declaração de inexistência de relação contratual, não incidindo o prazo decadencial do art. 178 do CC.

4. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com renovação a cada desconto indevido. A ação foi proposta dentro do prazo legal.

5. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado n. 11304934. Inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Ausência de prova do vínculo contratual.

6. Reconhecimento da cobrança indevida e aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a restituição em dobro diante da inexistência de engano justificável.

7. Inexistência de prova de abalo psíquico relevante decorrente da fraude, nos termos da jurisprudência do STJ. Indenização por dano moral indevida.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações declaratórias de inexistência de relação contratual, não incide o prazo decadencial previsto para ações anulatórias. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a existência do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A fraude em empréstimo consignado não enseja, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 178 e 206, § 3º, V; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp

2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, red. p/ acórdão Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.
(Id
306526886
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o
J
uiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao
julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
o
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado fixou, com clareza, os pilares do julgamento: i) a controvérsia não envolve anulação de negócio válido, mas inexistência de relação contratual;
ii
) aplica-se o art. 27 do CDC;
iii
) o banco não demonstrou a contratação do cartão consignado n. 11304934;
iv
) as telas internas e documentos dissociados do número impugnado não comprovam a origem dos descontos; v) cabível a restituição em dobro pela cobrança contrária à boa-fé objetiva, ausente engano justificável; vi) afastamento do dano moral por
inexistência
de circunstância excepcional. Tudo constou de forma expressa.

O
E
mbargante afirma existência de crédito em favor do
A
utor e alega enriquecimento sem causa, pedindo compensação. O acórdão, porém,
explicitou
que inexiste, nos autos, prova idônea do contrato n. 11304934,
tampouco
lastro documental que vincule, de modo preciso, eventual transferência ao negócio apontado no extrato do INSS, cujo identificador é único e imutável.

Também
está explicitado no acórdão embargado que
a instituição financeira juntou instrumentos e telas referentes a outros
contratos
, sem correlação técnica com o
contrato impugnado.
Na hipótese, f
altou comprovação do vínculo específico 11304934, como também de transferência bancária idônea correlata.

Logo, a tese de compensação não encontra suporte fático-probatório no processo.

Assim,
o
C
olegiado enfrentou o núcleo da matéria. A
falta
de acolhimento da tese de compensação decorre da falta de prova do próprio negócio e do repasse conexo, não de lacuna argumentativa do acórdão.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025